Tribunal: TJDFT
Processo: 0742583-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
DIREITO CIVIL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LICITAÇÃO PROMOVIDA PELA TERRACAP. PREÇO. INADIMPLÊNCIA E MORA. IMPUTAÇÃO AOS ADQUIRENTES. PRETENSÃO DESCONSTITUTIVA. CAUSA DE PEDIR. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO (CC, ART. 476). AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DO LOCAL DE SITUAÇÃO DO IMÓVEL. ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. OBTENÇÃO. INVIABILIDADE. OBRIGAÇÃO DA ALIENANTE/LOTEADORA – TERRACAP. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PREÇO E DO PRAZO DE 70 MESES PARA A EDIFICAÇÃO NO LOTE LICITADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE INFRAESTRUTURA BÁSICA E REGULARIZAÇÃO LEGAL. COMPROVAÇÃO. MORATÓRIA AUTORIZADA PELA ALIENANTE. SUPERVENIENCIA DA REGULARIZAÇÃO DA ÁREA. PROMULGAÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR DEFININDO PARÂMETROS DE USO E OCUPAÇÃO DE SOLO. RETOMADA DA COBRANÇA. NOTIFICAÇÃO DOS DEVEDORES. INTIMAÇÃO PESSOAL E ELETRÔNICA. ENDEREÇOS DECLINADOS NA LICITAÇÃO PELOS EMBAGANTES. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CARTA COM AR RECEBIDA POR TERCEIRO. E-MAIL SEM COMPROVANTE DE RECEBIMENTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. QUAIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SUSPENSÃO DAS OBRIGAÇÕES DOS COMPRADORES. RETOMADA. FATO APTO A QUALIFICAR A MORA. CITAÇÃO (CPC, ART. 240). PEDIDO PARCIALMENTE ACOLHIDO. DÉBITO EXEQUENDO MODULADO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RATEIO. PROPORÇÃO ENTRE O POSTULADO E O ACOLHIDO. CONFORMAÇÃO NECESSÁRIA. APELAÇÃO DA EMBARGADA DESPROVIDA. APELAÇÃO DOS EMBARGANTES PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O contrato de compra e venda de imóvel entabulado entre a empresa pública incumbida de gerir o patrimônio imobiliário dominical do Distrito Federal - TERRACAP e pessoa física é impassível de ser sujeitado à incidência da legislação de consumo, à medida em que, a par de não atuar o ente público como fornecedor na dicção legal, o vínculo fora formalizado sob a égide da Lei no 8.666/93, determinando que a relação jurídica seja balizada pela lei de licitações, não elidindo a apreensão que a resolução do conflito estabelecido sobre o objeto negocial seja promovida sob as luzes do convencionado e do disposto na legislação civilista.
2. Incontroverso que a Terracap alienara lote sem que o local em que está situado estivesse guarnecido da infraestrutura indispensável à edificação no imóvel, pois sem condições de habitabilidade e obtenção do alvará de construção, o havido enseja, então, a qualificação de sua inadimplência, pois estava-lhe obrigada, por força de previsão legal e disposição contratual, assegurar que o imóvel estava em condições de habitabilidade imediata, e, destarte, o inadimplemento em que incidira, a par de suspender a exigibilidade das obrigações convencionadas, pertinentes ao preço do imóvel, determina que somente voltassem a ser exigidas após a implantação da infraestrutura básica no local de situação do imóvel, viabilizando que fosse ocupado, incidindo na espécie a exceção do contrato não cumprido, conforme, inclusive, deliberado em ambiente administrativo pela própria empresa (CC, art. 476).
3. Em sendo a ausência de infraestrutura básica e regularização fundiária da área em que se situa o lote arrematado o mote da suspensão da cobrança do débito contratual, oriunda de deliberação alinhavada pela própria diretoria da alienante – Terracap -, que reconhecera o inadimplemento de sua obrigação contratual, sem cujo adimplemento restara obstada a exigência da contraprestação, a retomada da cobrança das parcelas do preço e os efeitos derivados de eventual mora somente defluem com a ultimação da regularização da área e participação do fato aos adquirentes, à medida em que a partir de então estavam aptos a usufruir plenamente do imóvel adquirido.
4. Suspensa a cobrança das parcelas do preço em razão da inadimplência em que incidira a alienante, a retomada da exigibilidade das prestações e qualificação da mora dos adquirentes demanda ciência do adimplemento das obrigações que estavam a ela afetadas, cuja comprovação afigura-se pressuposto indispensável à constituição em mora dos obrigados, devendo ser aperfeiçoada e materializada de sorte a assegurar inequívoco conhecimento, pelos devedores, do havido e da exigibilidade das obrigações que em contrapartida lhe estão afetas, não se prestando a esse desiderato o envio de carta com aviso de recebimento subscrito por terceiro ou correspondência eletrônica desprovida de confirmação de recebimento (CC, art. 397, parágrafo único).
5. O acolhimento parcial dos embargos, com a modulação do débito em execução em razão do reconhecimento de que não houvera qualificação da mora dos executados como pressuposto para irradiação dos efeitos inerentes à inadimplência, implica a subsistência de sucumbência da credora, ponderado o êxito obtido, devendo as verbas de sucumbência serem moduladas e distribuídas segundo o grau de decaimento havido, fixando-se a verba afetada à credora com base no excesso reconhecido e os honorários afetos aos embargantes com base no débito remanescente, devendo, ademais, ser cominada à exequente os honorários de sucumbência recursal por não ter obtido êxito no apelo que formulara (CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 11, e 86).
6. Apelação da embargada conhecida e desprovida. Apelação dos embargantes conhecida e provida. Unânime.